Tribunal: CARF
Processo: 13827.002836/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.002836/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.724 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
JOSE LUIZ GUAZZELLI PIRAGINE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda os valores
comprovadamente pagos a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente. Comprovado que houve o efetivo pagamento dos
valores
determinados
por
decisão judicial
ou
acordo
homologado
judicialmente, deve ser reconhecida a dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, apurada em decorrência de glosa de dedução de
pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 23.477,00, considerada indevida, conforme
notificação de lançamento constante das e-fls. 5 a 9.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega ter juntado
todos os recibos e demais documentos que comprovam o pagamento da pensão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.002836/2008-32
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.724 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.002836/2008-32

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP2), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, pois entendeu que não houve
comprovação do efetivo pagamento da pensão, conforme estabelecido na decisão judicial.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 15/4/2010 (e-fls. 75) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 14/5/2010 (e-fls. 76 a 79), no qual
alega que desde o inicio do ano de 2005, a pedido da própria MARIA REGINA FRANCO (ex-
esposa), as referidas pensões alimentícias passaram a ser pagas diretamente a ela, mediante
recibo (já juntados nos autos) e não mais em sua conta corrente, por isso não há como provar que
o pagamento se deu por meio de conta-corrente bancária; que os recibos juntados aos autos
comprovam os pagamentos; que junta cópia do último acordo ocorrido em 2009, para fins de
comprovação, no qual as parcelas pretéritas constam como efetivamente pagas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Nenhuma matéria preliminar foi suscitada no presente recurso.
Mérito
A lide gira em torno de glosa de pensão alimentícia declarada no valor de R$
23.477,00, em relação à qual a DRJ/SP2 entendeu que os pagamentos não foram comprovados,
pois a determinação judicial era o pagamento em conta-corrente bancária e as provas juntadas
aos autos foram os recibos mensais assinados pela ex-cônjuge, novamente juntados às e-fls. 120
a 133, na qual ela atesta ter recebido no ano de 2006 o valor total de R$ 23.477,00 a título de
pensão alimentícia. Assim se manifestou a DRJ (e-fls. 70):
Não há nos autos qualquer prova efetiva do pagamento dos valores (transferência de
recursos) estipulados pelo citado acordo judicial, uma vez que o mesmo é expresso no
sentido de que estes se dariam através de instituição bancária.
Caberia ao interessado ter realizado esta comprovação mediante saques em dinheiro da
conta-corrente coincidentes com os depósitos na conta corrente da genitora das menores
ou através de cópias de transferências eletrônicas de fundos entre as contas-correntes
(DOC's).
Já desde a impugnação, o contribuinte apresentou o acordo homologado
judicialmente onde consta a obrigação de o contribuinte pagar pensão alimentícia a suas filhas,
no valor de R$ 1.850,00 mensais, a partir de dezembro de 2002, incluindo 13o salário, valor a ser
reajustado anualmente pelo INPC, além de assumir as despesas de aluguel do imóvel onde
residiam as filhas (naquela data no valor de R$ 700,00), o plano de saúde das mesmas e as
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.724 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.002836/2008-32

despesas com mensalidades escolares, se houverem. Embora o valor pago não foi questionado,
mas apenas a sua quitação, este encontra-se dentro do limite estabelecido judicialmente.
Em fase recursal o contribuinte apresenta ainda Acordo para conversão de
separação em divórcio, datado de agosto de 2009, no qual consta (e-fls. 82) “5. A Virago
outorga quitação total de todas as pensões alimentícias e demais obrigações assumidas pelo
Varão (saúde, escola, aluguel) pretéritas devidas às filhas até a presente data, com anuência da
filha maior e capaz, Giovanna Franco Pirágine, quanto a sua parte, para nada mais reclamar a
esse titulo até a presente data.” Às e-fls. 83, o Ministério Público de São Paulo relata que
“Inexistem notícias de descumprimento de obrigações assumidas por ocasião da separação.”
Considerando os recibos apresentados às e-fls. 120 a 123 e a ‘quitação’ constante
dos documentos acima citados, me convenço que pela comprovação de que os valores declarados
foram efetivamente pagos, de forma que o recurso ser provido e afastada a glosa correspondente.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para restabelecer a
dedução de pensão alimentícia no valor de R$ de R$ 23.477,00, nos termos do voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital